Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744804-71.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: CLÁUDIA MARIA SILVA BORGES, DANIEL BORGES SETUBAL, NEUZA ROCHA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLÁUDIA MARIA SILVA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ESBULHO. REQUISITOS. DEMONSTRADO O EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O BEM. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MATÉRIA ALHEIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Julga-se simultaneamente ambas as apelações, cujos processos o Juízo a quo acolheu a conexão, conforme art. 55 do Código de Processo Civil, determinando a reunião conjunta dos processos e se declarando prevento. 2. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, não constituindo a via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 3. A posse é exercida e comprovada através da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, sendo, portanto, fática e não simplesmente jurídica, consoante ocorre com o direito de propriedade. 3. 1. É possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns dos poderes inerentes à propriedade, exteriorizando as faculdades da propriedade, seja ele proprietário ou não, em seu próprio nome (art. 1.196 do Código Civil). 4. Mesmo se tratando de bem público, estando configurada a mera detenção, é cabível proteção possessória (Súmula 619 STJ). 4.1. O autor se desincumbiu de seu ônus de comprovar sua melhor posse sobre o imóvel, razão pela qual há com prosperar o pleito reintegratório. 5. O fato de o imóvel ser objeto de regularização fundiária junto a CODHAB/DF, não interessa ao deslinde da causa, que se limita a aferição da melhor posse sobre o imóvel. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, alega que possui todos os requisitos para receber em doação o imóvel em discussão nos autos. Afirma que tal bem não pode ser doado ao Sr. Luiz Paulo da Silva, pois ele já foi contemplado com o recebimento de outro imóvel pelo sistema de regularização fundiária. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixou de indicar objetivamente qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pleito de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010